Tribunal: TJSP
Processo: 2122732-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Agravo de Instrumento - Plano de Saúde – Deferimento da tutela antecipada para cirurgia cardíaca em criança por equipe médica não credenciada - Insurgência do plano de saúde sob alegação de que possui equipe médica apta a realizar a cirurgia dentro da rede credenciada - Agravo que se limita a verificar a existência dos elementos autorizadores da tutela de urgência conforme art. 300 do CPC que,

Ementa:
Agravo de Instrumento - Plano de Saúde – Deferimento da tutela antecipada para cirurgia cardíaca em criança por equipe médica não credenciada - Insurgência do plano de saúde sob alegação de que possui equipe médica apta a realizar a cirurgia dentro da rede credenciada - Agravo que se limita a verificar a existência dos elementos autorizadores da tutela de urgência conforme art. 300 do CPC que, no caso concreto estão presentes - Criança portadora de cardiopatia grave ("Tetralogia de Fallot") – A cirurgia se dá em complemento à cirurgia anterior, realizada pela mesma equipe médica e hospital – Na oportunidade houve o deferimento da tutela de urgência e o plano de saúde contestou sob a mesma argumentação, tendo sido mantida a tutela – Probabilidade do direito invocado que permanece presente porque o Laudo que avalia a capacitação profissional do cirurgião indicado pela agravante para o tratamento do menor que ainda não foi concluído – Risco de dano presente ante relatório médico que indica a possibilidade de agravamento do quadro caso não se realize a cirurgia – Reversibilidade da medida – Presentes os elementos exigidos pelo art. 300 do CPC, a decisão deve ser mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000964549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2122732-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE S/E LTDA, é agravado LORENZO
AUGUSTO LIMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2122732-51.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no23592
Agravo de Instrumento no 2122732-51.2020.8.26.0000
Agravante: São Francisco Sistemas de Saúde S/e Ltda
Agravado: Lorenzo Augusto Lima
Interessado: Thamara Ferreira Ramos
Comarca: Ribeirão Preto
Juíza: Roberta Luchiari Villela
pf
Agravo de Instrumento - Plano de Saúde Deferimento da tutela antecipada para cirurgia
cardíaca em criança por equipe médica não credenciada - Insurgência do plano de saúde
sob alegação de que possui equipe médica apta a realizar a cirurgia dentro da rede
credenciada - Agravo que se limita a verificar a existência dos elementos autorizadores da
tutela de urgência conforme art. 300 do CPC que, no caso concreto estão presentes -
Criança portadora de cardiopatia grave ("Tetralogia de Fallot") A cirurgia se dá em
complemento à cirurgia anterior, realizada pela mesma equipe médica e hospital Na
oportunidade houve o deferimento da tutela de urgência e o plano de saúde contestou sob a
mesma argumentação, tendo sido mantida a tutela Probabilidade do direito invocado que
permanece presente porque o Laudo que avalia a capacitação profissional do cirurgião
indicado pela agravante para o tratamento do menor que ainda não foi concluído Risco de
dano presente ante relatório médico que indica a possibilidade de agravamento do quadro
caso não se realize a cirurgia
Reversibilidade da medida
Presentes os elementos
exigidos pelo art. 300 do CPC, a decisão deve ser mantida Recurso improvido.

Trata-se de agravo de instrumento contra a
decisão de págs. 374, dos autos de origem, que, no bojo da ação
de obrigação de fazer, concedeu a tutela de urgência para o fim de
determinar à operadora de plano de saúde o custeio da reoperação
do menor em hospital e por equipe médica não credenciados, nos
moldes da anterior cirurgia, depositando os honorários médicos,
no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00
limitada a 60 dias.
Inconformada agrava a ré pugnando pela
concessão de efeito suspensivo e ao final a reforma da decisão
para que indeferida a tutela de urgência.
Alega,
em
síntese,
que
não
estaria
obrigada a autorizar o procedimento e efetuar o depósito dos
honorários médicos de R$ 115.000,00 porque o hospital e a equipe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2122732-51.2020.8.26.0000 -Voto no
3
médica não são credenciados ao plano de saúde e que não há
urgência no procedimento. Aduz que possui hospitais com
infraestrutura e profissionais capacitados para a realização do
procedimento.
Assim, pede a reforma da decisão.
O agravo foi processado sem atribuição do
efeito suspensivo, págs. 525/529.
É o relatório.
Primeiramente, cumpre salientar que o
presente agravo apenas analisa a correção da concessão da
antecipação da tutela, não se adentrando nas questões de mérito
ventiladas pela agravante.
Neste sentido a concessão da tutela deve
obedecer ao disposto no art. 300 do CPC que afirma que “...a
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo...”.
No
caso
em
tela,
prima
facie
está
demonstrada a probabilidade do direito do autor.
Isso porque na origem trata-se de ação de
obrigação de fazer, promovida por LORENZO AUGUSTO LIMA,
representado por sua mãe THAMARA FERREIRA RAMOS, nascido
em 28/10/2013, no qual relatou ser portador de cardiopatia
complexa grave, denominada "Tetralogia de Fallot", apresentando
lesões residuais graves, do tipo comunicação interventricular
residual, estenose pulmonar valvar e supravalvar importante, e
insuficiência tricúspide de grau importante, com repercussão para
o paciente, sendo indicada cirurgia cardíaca para seu tratamento.
Ao ingressar com a ação pugnou pela tutela
de urgência para que fosse determinado ao plano de saúde que
custeasse todo o tratamento com o Dr. José Pedro da Silva e sua
equipe no Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo.
Houve o deferimento da tutela para que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2122732-51.2020.8.26.0000 -Voto no
4
procedimento fosse realizado em 27.10.2017 e o plano de saúde
agravou.
Ao
agravo,
(AI
no
2207579-88.2017.8.26.0000) foi negado provimento nos
seguintes termos:
Agravo de Instrumento. Plano de Saúde.
Obrigação de Fazer. Criança portadora de
cardiopatia grave ("Tetralogia de Fallot"). Indicação médica pela necessidade de
refazimento da cirurgia, com a melhor técnica
possível, ante suas especificidades e os riscos
apresentados.
Recusa
da
operadora
em
autorizar a internação, sob a alegação de se
tratar de hospital não credenciado (Beneficência
Portuguesa
de
São
Paulo).
Médico
não
credenciado. Decisão que deferiu tutela de
urgência para determinar que a ré autorizasse e
arcasse com a internação e cirurgia necessárias
ao autor. Inconformismo da ré. Presentes os
requisitos do art. 300 do CPC/2015 em favor do
autor. Presentes indícios de direito do autor, já
que por se tratar de refazimento da cirurgia,
exigirá profissional muito especializado e cuidados específicos, principalmente com
Hospital dotado de UTI Infantil, caso seja
necessária sua utilização. Reversibilidade da
medida. Ao final da ação, se verificada a
ausência do direito do autor, poderá a ré reaver

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2122732-51.2020.8.26.0000 -Voto no
5
o valor pago ou a restituição de parte do valor,
nos termos do contrato. Decisão mantida.
Recurso improvido
Naquele agravo a alegação do plano de
saúde para o indeferimento da tutela era o mesmo da atual, qual
seja, que não está negando o direito do autor de realizar a
cirurgia, porém o médico com o qual pretende se operar não faz
parte da sua rede credenciada, assim como o hospital indicado e
que possui profissionais capacitados a realizarem a cirurgia na
cidade de Ribeirão Preto.
A ação segue sem que haja, até o
momento, conclusão acerca da alegada capacitação pela equipe do
plano de saúde.
E a atual cirurgia é em complemento da
primeira.
Assim, se naquela se entendeu presente a
probabilidade do direito invocado pelo autor em ter autorizada a
cirurgia mesmo realizada com equipe médica e hospital fora da
rede, se mantém presente esta probabilidade.
Já em relação ao risco de dano é evidente,
havendo relatório médico alertando para a possibilidade de
agravamento do quadro do paciente, da qual destaca-se o
seguinte: "Talvez em mais 5 meses de espera para autorização do
convênio, perderíamos a função do ventrículo direito, com perda
da indicação cirúrgica ou com risco cirúrgico mais elevado.”, págs.
367/368.
Vale ressaltar, ainda, que não só se trata

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2122732-51.2020.8.26.0000 -Voto no
6
de relação protegida pela legislação consumerista, nos termos da
súmula 608 do STJ, como estão contrapostos o direito à vida e à
saúde do autor e, do outro lado, o direito patrimonial da ré, sendo
que somente há reversibilidade do segundo já que no caso de se
entender lícita a recusa da seguradora a questão poderá ser
resolvida pela cobrança do valor desembolsado.
Assim
presentes
os
elementos
autorizadores da antecipação da tutela, correta a decisão do juiz
em deferi-la, razão pela qual fica mantida, nos seus exatos
termos.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator